Tribunal: TJMT
Processo: 0009449-11.2017.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009449-11.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MACSUANDER DA SILVA RODRIGUES - CPF: 703.447.761-23 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEN DOUGLAS GONCALVES CONSTANTINO - CPF: 061.210.311-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXUEL ANDRADE APONOCENA (TERCEIRO INTERESSADO), PERCIVAL FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 080.313.468-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA O CONSUMO PRÓPRIO

DA LEI N.º 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS QUANTO Á TRAFICÂNCIA –
TESTEMUNHO DE POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE RATIFICADO EM JUÍZO E HARMÔNICO COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS –

2. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA DO ENTORPECENTE COMO VETORIAL DESFAVORÁVEL – CONDENAÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO
.

1. A prova constante dos autos impede a desclassificação do crime de tráfico para a de uso pessoal pela certeza que praticava a comercialização de entorpecente em sua própria residência.

Foram apreendidas quantidade e diversidade significativa de entorpecente, utensílios habitualmente destinados à preparação das drogas (água boricada, bicarbonato de sódio, fermento em pó, um prato e uma travessa com resquícios de droga), que constituem substratos probatórios suficientes para a manutenção do édito condenatório pelo delito de tráfico de entorpecentes.

2.

A pena-base imposta ao réu foi acima do mínimo legal em razão da natureza da droga apreendida. Assim, como na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador deve avaliar as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal dentro de um critério de discricionariedade, à luz do que determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, deve motivar quando entender que a pena-base deve ficar acima do mínimo legal, mostrando-se adequada e suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Macsuander da Silva Rodrigues
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º
9449-11.2017.8.11.0064
, Código: 660552, pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que a condenou à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias

de reclusão, a ser cumprida em regime
aberto
, além do pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no
art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006 c/c art. 180 do CP
.

Inconformado, o apelante pleiteia em suas razões, a desclassificação do delito do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo,
para o de porte de drogas para o consumo, artigo 28 da mesma lei.

Requer ainda, no que tange o crime de tráfico de drogas, o reconhecimento das circunstâncias judiciais em favor do apelante, para que seja aplicada a pena-base em seu mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se na íntegra a condenação de primeiro grau.

O
parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr
Gill Rosa Fechtner
, é pelo desprovimento do recurso
(Id. 57032458).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

O recorrente pleiteia
a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de porte de drogas para consumo próprio
, com o argumento de que inexiste nos autos provas seguras

da destinação da substância entorpecente para a traficância.

Infere-se do caderno informativo,
verbis
:

“(...)
na data de 19/07/2017
, por volta das 18h30, na rua do Corredor Público, n°265, bairro vila Poroxo, nesta cidade de Rondonópolis/MT,
o denunciado
Macsuander da Silva Rodrigues
foi flagrado por policiais militares guardando e tendo depósito 15(quinze) porções de pasta-base de cocaína (6,0g) e mais 15 (quinze) porções de maconha (21,8g)
devidamente embaladas e prontas para o comércio, consoante laudo pericial preliminar de fls. 47/50, além de diversos objetos destinados à preparação das drogas, sendo: água boricada, bicarbonato de sódio, fermento em pó, uma prato e uma travessa com resquícios de droga, vide termo de exibição e apreensão f.16.

(...) Em ato contínuo,
os militares avistaram o veículo Ford Fiesta,
de cor branca, placas NPN-7933, que estava estacionado na garagem do imóvel, sendo que,
ao realizar a checagem do veículo, contatou-se que tratava-se de produto de roubo no dia anterior
. (....) Em seguida, o denunciado Macsuander da S. Rodrigues verbalizou aos policiais que as drogas lhe pertenciam, todavia, que se destinavam ao consumo próprio.

Na mesma ocasião, (...) alegou que o carro roubado “apareceu no terreno de casa, de modo que, mesmo sabendo de origem ilícita do veículo, ocultou em proveito próprio, coisa que sabia ser de origem criminosa.”

Diante de tais fatos, o recorrente foi denunciado, processado e, encerrada a instrução criminal, o juízo competente julgou procedente a pretensão acusatória, ao efeito de condenar o recorrente à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias

de reclusão, a ser cumprida em regime
aberto
, além do pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no
art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006 c/c art. 180 do CP
.

Posto isso, passo à análise do pleito recursal.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a
materialidade delitiva
ficou devidamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id 55187492), Boletim de Ocorrência (id 55187492), Termo de Apreensão (id 55187492), Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (id 55187492), e Laudo Pericial Criminal (id 55187494), sendo incontroversa a apreensão de substância entorpecente denominada maconha e cocaína, além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A
autoria
do crime pelo qual restou condenado, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos extraídos principalmente pela circunstância fática que a droga fora apreendida e pelos testemunhos prestados, afastam a condição de posse para uso próprio. Senão vejamos:

Ao ser ouvido na fase judicial, o recorrente afirmou que o entorpecente era de sua propriedade, mas que não era traficante e que estas eram para uso próprio, conforme se verifica (id. 660552)

“(...)E a droga?
A droga era meu, eu que consumo,
porque eu chego da fazenda e compro pra mim levar. O senhor é usuário de que?
Eu sou usuário de pó e maconha.

(...)

Foi encontrado bicarbonato também
, lá dentro, foi? Foi. Ia vender? Não senhor, tanto que não achou dinheiro. (...) E
o fermento de pó, era para que
? Para misturar? (
gesticulou positivamente com a cabeça). Certo. Mas aí não fica fraco? Não, acho que não, porque eu usava mais com bicarbonato, ou já tava ele e eles pegou alegando que eu tava usando. Certo. E o bicarbonato era para que finalidade? Pro pó? É. E o fermento? O fermento eles trouxeram porque acharam lá. Certo, certo, certinho.
E tava virando no prato? No prato.
(...) O senhor tinha comprado essa droga a quantos dias? Um dia antes, daí fui jogar bola e de noite ia para fazenda. Certo. E por que tava no prato? Porque
eu ia virar o trem lá, ia virar o pó base, ia virar o pó.
Entendi. (...)

E os policias que efetuaram a prisão, o senhor já os conhecia, ou não? Conhecia,
uma vez que eles tinham parado lá, lá na frente de casa mesmo
, tava tomando tereré. Os dois ou um só? Os dois, na mesma viatura.
Algum problema com algum desses policiais? Graças a Deus, nunca
. (...) Se pro seu uso, por que que comprou várias porçõezinhas invés de uma porção maior então? E ai fala que foi apreendido tanto maconha quanto. Mas
eu já peguei elas assim
(...) Por que comprar várias ao invés de uma maior só, já que era para o seu uso. É porque eles não da assim. Então quer dizer que você é usuário tanto de maconha quanto de pasta base cocaína? Sim (...)”

Sob o crivo do contraditório, a testemunha policial militar
Wellington Alves da Silva
, em juízo, salientou (id 660552):

“(...) O senhor lembra dessa abordagem? Sim, me recordo. O senhor pode relatar, por gentileza? Então, o local de morada desse cidadão, inclusive
a gente já estava fazendo várias abordagens anteriormente e num B.O anterior
, até, salvo engano, eles se encontraram,

a gente prendeu esse indivíduo traficando também, perto daquela localidade. Iai, a gente sabendo que naquela residência, naquelas proximidades, tem esse tráfico, né? Naquela ocasião, a gente ao passar por lá, o portão, salvo engano, tava semiaberto, na hora que
a gente visualizou esse indivíduo e mais outros dois, e lá dentro um veículo
. Dando sequência, a gente fez a abordagem nos mesmos (...) Nisso, a gente adentrou a localidade,
localizando os entorpecentes e os materiais de preparação também
.

(...)

Pela experiência do senhor, como policial, pela prova que foi encontrada no imóvel do réu, da forma que ela ta embalada, etc, o senhor teria condições de dizer se aquilo lá realmente, porque ele fala que era uma droga para uso dele, né? Consumo que ele comprou um dia antes, para usar, é, tem esses apetrechos que a denúncia fala que são usados para a preparação da droga. O senhor tem condições de fazer uma avaliação pelo o que o senhor verificou lá no imóvel? Consigo
,
pelos 16 (dezesseis) anos de experiência minha, o local estava sendo usado para traficar sim. Até pela quantidade, pelos apetrechos que estavam lá.

(...)

Era a primeira vez que o senhor adentrou na residência dele, assim, para abordar? Ou não? Na investigação? Como eu disse, acho que na ocorrência anterior
, ele já tinha sido detido, num grupo de indivíduos que estavam fazendo tráfico de entorpecentes
também. Mas na casa? Na proximidade da casa dele, quase em frente. Esse apetrecho, você lembra discriminar ele, que foi apreendido? Nas pormenoridades, aqui, agora, não. Ta nas fotos aí, né? Porque já passou muito tempo também, não tem como eu dar essas discrições. Esse apetrecho pode ser usado, também, como usuário, também, ou era só apetrecho pra venda?
Isso daí é pra venda, pó de fermento, quantidade, isso daí
usuário não usa isso tanto não, usar 15 (quinze) peteca de maconha e 15 (quinze) de cocaína, pasta base, é difícil, viu?
Além desses apetrechos encontrados, foram, tinha algum dinheiro picado? Algum material, assim, que comprovasse a? Eu tenho uma ressalva aí, que eu vou fazer também, porque estas drogas não foram localizadas em um local só não,
estavam distribuídas no terreno, para dificultar a gente localizar, né
? Então distribuiu em vários locais da casa para dificultar a localização.”

No que tange o testemunho do policial, ressalto que não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

No sentido da relevância probatória do depoimento policiais é o Enunciado Orientativo n.º 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício,
in verbis
:

“Enunciado Orientativo n.º 8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) - Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova. (...)”. (STJ, AgRg no REsp 1216354/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014).

Embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante com o delito de tráfico de drogas, sob o argumento de que este portava a droga para consumo pessoal, verifica-se que tal versão afronta de maneira flagrante os elementos de provas carreados aos autos, cabendo à defesa a produção de prova que aproveite ao réu, especialmente diante da prisão do apelante na posse da droga, nos termos do que prescreve o artigo 156, do Código de Processo Penal.

O recorrente afirma, ainda, que não incorreu no crime descrito no
caput
do artigo 33 da Lei de Drogas, tendo em vista que os entorpecentes apreendidos se destinavam única e tão somente para seu consumo, uma vez que é dependente químico. Nesse aspecto, cumpre consignar, que ainda que constatada a dependência química ou mesmo que o apelante é usuário de drogas, tal circunstância não o isenta da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico.

E nesses casos, a falta de prova da alegada negativa de autoria, aliada às provas produzidas pela acusação, são particularidades que afastam a incidência do princípio do
in dubio pro reo
e, consequentemente, autorizam a manutenção do decreto condenatório.

A vista do quadro posto, observo que não existe qualquer elemento que demonstre a alegada inocência do apelante, sendo que suas alegações não encontram respaldo nos autos, sendo sua versão dos fatos, isolada e dissociada do contexto fático, coletado sob o crivo do contraditório, onde restou evidenciado que a apreensão do entorpecente somente foi possibilitada pelo sucesso das diligências, quando os policiais lograram êxito em efetuar a prisão do acusado.

Ademais, é cediço que eventual condição de usuário não exclui a de traficante, uma vez que é comum a figura do traficante-usuário. Afora isso, há nos autos indicativos seguros do comércio ilícito de drogas, máxime porque foram apreendidas
quantidade e diversidade significativa de entorpecente, e também utensílios habitualmente destinados à preparação das drogas
(água boricada, bicarbonato de sódio, fermento em pó, um prato e uma travessa com resquícios de droga), por certo utilizado para aumento do volume e peso para aferição de maior rentabilidade, são elementos que constituem substratos probatórios suficientes para a manutenção do édito condenatório pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Sobreleva-se destacar, que o aludido delito é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresenta várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia.

Por fim, há que se ressaltar que a configuração do crime de tráfico de drogas independe de prova da comercialização do produto e de eventual intuito de lucro pelo agente. Assim, desnecessária a prisão em flagrante delito no ato da "venda", sendo que, para incidir nas normas penais incriminadoras mencionadas, mostram-se suficiente as condutas típicas de “transportar”, “guardar”, “ter em depósito”, “trazer consigo”, sem autorização, o entorpecente.

Apesar de a apelante negar veemente que não era traficante de drogas, mas sim usuário, esta conduta não exime a outra, visto que,
“a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício”
(CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Em abono dessa conclusão, o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci assenta que, por configurar o art. 28 da Lei Antidrogas uma regra penal muito mais benevolente,
“muitos traficantes buscam, como meio de defesa, a desclassificação da infração penal da figura do art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) para o tipo do art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76)”.
(
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3.ed. rev. atual. ampl. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 319).

Assim, a robustez do conjunto probatório encartado atribui especial relevo à coerência e fidelidade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais, nas fases inquisitorial e judicial, bem como do auto de prisão em flagrante, assegurando, por fim, a inequívoca constatação da prática delitiva e a sua autoria pela apelante.

É evidente que a pretensão do legislador foi evitar que o responsável pela disseminação da droga ilícita fique impune escondendo-se sob o manto da tese do usuário.

Portanto,
não assiste razão ao pleito de desclassificação
para o tipo previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico.

DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

Alega a apelante que a sua pena-base foi fixada em 08 (oito) meses acima do mínimo legal, com base exclusivamente na valoração negativa em razão do
réu visar “lucro fácil”
, justificativa pela qual requer a redução da pena ao mínimo legal, por entender foi exacerbada, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contudo, verifica-se que o magistrado da primeira instância fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, considerando, corretamente,
desfavorável o vetorial da natureza do entorpecente
, em razão da
cocaína
ser altamente lesiva à saúde humana, justificando, assim, o aumento da pena nos termos do art. 42 da Lei de Drogas e não pelo fato de obtenção de lucro.

Com efeito, na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador deve avaliar as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal dentro de um critério de discricionariedade, em observância ao que determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, com a devida justificativa quando entender que a pena-base deve ficar acima do mínimo legal, mostrando-se adequada e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito.

É cediço que os critérios de individualização da pena devem ser fielmente observados pelo Magistrado sentenciante, sendo que alguns deles podem servir como fator preponderante para aferir a maior reprovabilidade da ação do agente e mensurar o maior ou menor grau de fixação da pena.

No caso em epígrafe, não verifico desacerto da decisão, pois o
quantum
majorado se encontra dentro de um parâmetro de proporcionalidade a salvaguardar o caráter punitivo/pedagógico que a reprimenda deve possuir.

Porquanto, não verifico o que ser retificado na dosimetria aplicada nos autos.

Logo, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Macsuander da Silva Rodrigues
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020